Tribunal: STF
Processo: RE 1318680
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Luiz de Souza e outro (a/s), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu “(...) não há falar em ofensa à coisa julgada (...), e que “(...) eventuais diferenças salariais devidas aos apelantes estariam limitadas à data de início da eficácia da primeira reestruturação ocorrida após julho de 1994 (...).” 
    Os recorrentes alegam violação às normas contidas no artigo 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em decisão assim ementada: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes – Tema 660/RG)
    Para além disso, esta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 596.663/RJ, Redator para o acórdão Ministro Teori Zavascki (Tema 494/RG), fixou a seguinte tese (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA ‘REBUS SIC STANTIBUS’. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.
    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua ‘rebus sic stantibus’: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.
    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.
    3. Recurso extraordinário improvido.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 730.621-AgR/RN, Ministro Dias Toffoli; ARE 926.804-AgR/PR, Ministra Cármen Lúcia; MS 24.569-Segundo- -AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; MS 33.561-AgR/DF, Ministro Luiz Fux:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decisão judicial com efeitos para o futuro. Fixação de diferença de percentual remuneratório em 26,06%. Superveniente incorporação definitiva aos vencimentos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, concluiu que ”a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
    (ARE 799.897-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    “(...) 4. Acréscimo remuneratório determinado por sentença. Superveniente incorporação em razão de reorganização dos vencimentos da carreira. Tema 494 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014). 5. Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória. (ARE-RG 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, tema 913 da sistemática da repercussão geral). 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.125.432-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator